Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-24.2024.8.11.9999
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-24.2024.8.11.9999
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA CARDOSO BOTELHO - CPF: 929.945.391-87 (APELADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2985-02 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2985-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL
–
ATRASO NA ENTREGA PELO VENDEDOR –
JULGAMENTO
EXTRA

PETITA –
NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MATÉRIAS FIXADOS – MANTIDOS –
DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura julgamento
extra petita,
quando o Magistrado decide de acordo com a causa de pedir e os pedidos, formulados na inicial.

Demonstrado que deu
causa ao atraso na entrega do imóvel, entendo por devida a fixação de alugueis no período pleiteado até a data da entrega do imóvel.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola todos
os prazos contratuais
.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006017-07.2018.4.01.3600, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Ré, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, entregue à autora o imóvel objeto dos autos, como, também, ao pagamento dos aluguéis devidos de novembro/2016 até a entrega do imóvel, tomando por base os valores pagos e danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando, que houve julgamento
extra pepita
, já que o Magistrado singular o condenou ao pagamento de aluguéis devidos de novembro/2016 até a entrega do imóvel, quando foi postulado pela Apelada na quantia de R$ 17.300,00, no período compreendido entre 08/01/2016 até 08/10/2018.

Aduz, ainda, que não ocorreu o alegado dano moral, uma vez que dos fatos e provas documentais apresentadas pela parte autora não se extrai nenhum ato ilícito por parte da construtora requerida capaz de ensejar a indenização imposta a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, no tocante a indenização por danos materiais imposta, adequando-a exatamente ao pedido formulado pela autora na sua petição inicial, no valor total de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), bem como afastada a indenização por alegados danos morais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, no id. 203581682, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, pela Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006017-07.2018.4.01.3600, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Ré, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, entregue à autora o imóvel objeto dos autos, como, também, ao pagamento dos aluguéis devidos de novembro/2016 até a entrega do imóvel, tomando por base os valores pagos e danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 203581676).

Denota-se dos autos que Flávia Cardoso Botelho ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais compulsória em face da Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda.., sustentando, em sua inicial, que firmou com a Requerida em 06.09.2013 contrato para aquisição do imóvel localizado no Lote 12, Quadra 11, Residencial Neli Curvo de Figueiredo, com área total de 200m2 e edificação de 55,15m2, composta de uma sala, três quartos, cozinha e banheiro, registrada no CRI desta Comarca sob o n.º 88.112, na importância de R$ 95.000,00, sendo pagos R$ 7.646,56 com recursos próprios e R$ 14.562,00 com o saldo de FGTS. Pagou também R$ 3.533,80 de ITBI, R$ 2.146,83 com despesas cartorárias e R$ 30,00 com pesquisa e aprovação de crédito e, ficou um saldo remanescente, de R$ 72.791,44, que foi objeto de financiamento junto à CEF.

Salientou que no contrato a unidade residencial seria entrega 13 (treze) meses após a assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação de até 24 (vinte e quatro) meses, portanto, data limite de 06.10.2016, todavia, o imóvel ainda não foi entregue e a Caixa Econômica Federal já cobrou juros de obra ou taxa de evolução de obra no importe de R$ 8.266,20.

Ressaltou, ainda, que aluguel da residência onde vive, em valores que chegaram a R$ 700,00 com os reajustes, totalizando um prejuízo até a data do ajuizamento no valor de R$ 17.300,00.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para entregar o imóvel nos termos do contrato, ou, não sendo possível, a rescisão da avença, condenando a ré ao pagamento de R$ 27.919,19, valor que pagou até o momento, a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 17.300,00 a título de danos materiais e danos morais de R$ 10.000,00.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

DIANTE DISSO, nos termos do art. 326, caput, e parágrafo único, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais para DETERMINAR que a ré, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, ENTREGUE À AUTORA o imóvel objeto dos autos, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, CONDENO a ré ao pagamento das seguintes verbas em favor da autora: a) aluguéis devidos de novembro/2016 até a entrega do imóvel, tomando por base os valores pagos pela autora, com liquidação na forma de cálculos na fase de cumprimento da sentença; e b) danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Sic. Id. 203581676 - pág. 11).

Contra a sentença se insurge a Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. pretendendo a reforma da sentença apelada, tão somente, no tocante a indenização por danos materiais imposta, adequando-a exatamente ao pedido formulado pela autora na sua petição inicial, com base exatamente nos comprovantes de pagamentos apresentados nos autos, no montante total de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), bem como afastada a indenização por alegados danos morais.

Inicialmente, passo ao exame do julgamento
Extra Petita
no tocante a condenação de indenização por danos materiais imposta.

A Apelante alega que o Magistrado singular equivocou ao condenar ao pagamento de aluguéis devidos de novembro/2016 até a entrega do imóvel, haja vista que foi postulado pela Apelada a quantia certa de R$ 17.300,00, referente ao período compreendido entre 08/01/2016 até 08/10/2018.

Sabe-se que o
juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art.
141
,
CPC/2015
).

Sendo assim, limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação.

Por sua vez a sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício (art.
337
,
§ 5º
,
CPC/2015
).

Analisando a petição inicial da ação de obrigação de fazer, verifico que a questão, relativa ao dano material devido é fundamentada nos prejuízos causados a apelada pelos atrasos da entrega do imóvel, cujo resultou em prejuízos patrimoniais em razão de despender despesas de aluguéis pagas à terceiros
.

Logo, foi pleiteado pela Apelante o integral ressarcimento dos danos materiais, ou seja, todos os aluguéis que estão sendo pagos em razão do atraso da entrega do imóvel, e não somente os atrasados referentes aos R$17.300,00, também, pleiteado à época, ou seja, claramente o pedido é sucessivo.

Indago, se não houve entrega do imóvel, a onde a Apelante iria morar?

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, o atraso injustificado na entrega da obra, já é suficiente para demonstrar o direito à reparação a título de danos materiais por alugueres e por ter dado causa ao atraso na entrega do imóvel, entendo por devida a fixação de alugueis de acordo ao fixado na sentença apelada.

Logo, não há falar em nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
.

No que tange ao pedido para afastar totalmente a indenização por alegados danos morais no valor de R$ 10.000,00, uma vez que não restou demonstrado nos autos nenhum ato ilícito capaz de ensejar a condenação da construtora em excessiva quantia, tenho que não prospera, pois
é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, porque além de a construtora não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, utilizou toda a tolerância unilateral a seu favor e, ainda assim, não entregou o imóvel no prazo excedente.

Nota-se, portanto, que a demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora, ora Apelada, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela sentença, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024